Tribunal: TJMT
Processo: 1017105-30.2024.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017105-30.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO – LAUDO TÉCNICO DE OFICINA – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA CONCESSIONÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA – RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021 – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quando a peça de apelação enfrenta, ainda que de forma concisa, os fundamentos determinantes da sentença, estabelecendo contraposição lógica suficiente à conclusão adotada pelo juízo
a quo.

A seguradora que efetiva o pagamento da indenização securitária ao seu segurado, em razão de sinistro coberto, opera sub-rogação legal nos direitos deste contra o causador do dano, nos exatos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, legitimando-se a ajuizar ação regressiva com fundamento nos mesmos direitos materiais que assistiam ao segurado originário, inclusive quanto às prerrogativas consumeristas e à responsabilidade objetiva do fornecedor.

Configura-se relação de consumo entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de energia elétrica, razão pela qual é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à responsabilidade objetiva (arts. 14 e 22 do CDC), à inversão do ônus da prova e à presunção de veracidade das alegações do consumidor diante da ausência de impugnação específica.

Os laudos técnicos emitidos por oficinas não credenciadas, mas especializadas e idôneas, são válidos como prova do dano elétrico, conforme estabelece o art. 616 da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021 e o Módulo 09 do PRODIST, sobretudo quando a concessionária, regularmente notificada, quedou-se inerte quanto à realização de vistoria técnica.

Configurada a existência do dano, a legitimidade da parte autora, a sub-rogação legal e o nexo causal entre o prejuízo e a má prestação do serviço público, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. a fim de reformar a sentença de Id. 314928354, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Regressiva de Indenização Securitária n. 1017105-30.2024.8.11.0040, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

Nas razões de Id. 314928355, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) cumpriu o contraditório ao notificar a empresa de energia, permitindo que fossem inspecionados os equipamentos danificados, sem que houvesse qualquer resposta da recorrida; (ii) a regulação do sinistro foi conduzida nos moldes da Resolução ANEEL no 1.000/2021, sendo os laudos técnicos emitidos por empresa independente, sem qualquer vício de parcialidade; (iii) a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da CF e do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e da falha na prestação do serviço, o que teria sido feito com os documentos juntados; (iv) a sentença violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao desconsiderar os laudos e os elementos probatórios apresentados sem fundamentação adequada.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar procedente a ação de ressarcimento, com a condenação da parte apelada ao pagamento do valor pleiteado na inicial, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 314928359, por meio das quais a parte apelada pugna preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, com fundamento na ausência de dialeticidade, ou, caso superada a preliminar, pela manutenção da sentença de improcedência da demanda.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Infere-se da inicial que a apelante TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. propôs ação regressiva de ressarcimento de danos em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em razão dos prejuízos suportados por sua segurada Francisco Falabrette Ltda., decorrentes de variações anormais na rede de energia elétrica, supostamente ocasionadas por falha na prestação do serviço público de distribuição de energia.

Segundo a autora, oscilações e sobrecargas na rede elétrica teriam provocado a queima do compressor de equipamentos de refrigeração e de uma balança eletrônica, instalados nas dependências da empresa segurada — situada na Avenida Blumenau, no município de Sorriso/MT -, ensejando o pagamento de indenização securitária no valor de R$6.324,22, devidamente comprovado nos autos.

Para sustentar suas alegações, a seguradora instruiu a petição inicial com laudos técnicos emitidos por empresas idôneas e especializadas (Centro Oeste Refrigeração e Climatização Ltda. e Casa do Computador – KAD Comércio e Serviços de Automação e Informática), ambas localizadas no mesmo município do sinistro. Tais laudos, subscritos por engenheiro eletricista regularmente inscrito no CREA (Bruno da Silva Carneiro, CREA-ES 040481/D), atestam de forma categórica que os equipamentos foram danificados por variação anormal de energia elétrica, após descartadas as hipóteses de desgaste natural, falha mecânica ou mau uso.

Além disso, a apelante demonstrou ter notificado a concessionária ENERGISA em 21/10/2024, apenas oito dias após a ocorrência do sinistro (13/10/2024), por meio de comunicação formal enviada ao e-mail institucional da empresa e protocolada sob o no 249309967, oferecendo prazo para vistoria dos equipamentos danificados, conforme os arts. 613 e 614 da Resolução ANEEL no 1.000/2021. A concessionária, contudo, manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação.

O Juízo de origem, todavia, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os laudos técnicos apresentados pela seguradora não seriam hábeis a comprovar o nexo de causalidade entre o suposto distúrbio elétrico e os danos materiais reclamados, por se tratarem de documentos produzidos de forma unilateral, sem a efetiva fiscalização da concessionária.

Inconformada, a seguradora apelante sustenta, em síntese, que as provas técnicas juntadas aos autos são suficientes para caracterizar o evento danoso e o nexo causal, uma vez que elaboradas por oficinas especializadas independentes, de reconhecida idoneidade, nos moldes previstos pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, que reconhece a validade probatória dos chamados “laudos de oficina”, inclusive quando emitidos por prestadores não credenciados.

Aduz que, ao efetuar o pagamento da indenização securitária, sub-rogou-se nos direitos do segurado contra a responsável pelo evento danoso, nos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, o que legitima sua pretensão regressiva.

Por fim, argumenta que a própria concessionária, devidamente notificada, não diligenciou para realizar vistoria técnica nem apresentou prova técnica em sentido contrário, razão pela qual não pode se beneficiar da ausência de perícia judicial que ela mesma deixou de promover.

Assim, defende que, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, bem como do regime da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecido o dever da concessionária de ressarcir os danos comprovadamente causados pela oscilação de energia elétrica.

Pois bem.

Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

A apelada suscitou, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento de que a apelação interposta não teria impugnado, de forma específica e fundamentada, os motivos determinantes da sentença de improcedência, incorrendo, assim, em afronta ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

Todavia, a preliminar não merece acolhida.

O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente confronte os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de maneira razoavelmente clara e lógica, as razões pelas quais entende deva ser reformada. Não se exige, porém, refinamento argumentativo excessivo ou rebuscamento técnico; basta que o apelo estabeleça relação direta de oposição aos argumentos que embasaram o
decisum.

No caso em apreço, observa-se que a apelante, ainda que com linguagem sucinta, impugnou diretamente os fundamentos da sentença, especialmente ao sustentar que os laudos técnicos particulares são hábeis à demonstração do nexo causal, rebatendo, pois, a principal razão que levou o Juízo
a quo
a julgar improcedente a demanda: a suposta insuficiência de prova técnica e ausência de perícia judicial.

Desse modo, não se constata a inépcia recursal nem a ausência de dialeticidade, estando presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do mérito.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

O art. 37, § 6°, da Constituição Federal assim diz:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

E, tratando-se de serviço essencial, os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelecem:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. [...]

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

No caso, aplica-se o CDC, vez que a apelante/seguradora, na condição de sub-rogada, é considerada consumidora, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). A SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageiro. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC. 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp 1651936/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 13/10/2017)

A sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor do devedor, desaparecendo a relação jurídica do antecessor, nos termos do artigo 786 do Código Civil:

“Art. 786 - Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, fica ela obrigada a reparar os danos materiais causados.

No presente caso, os autos trazem robusto conjunto probatório produzido pela seguradora apelante, que evidencia: a ocorrência do sinistro, devidamente documentada por laudos técnicos de empresas especializadas, elaborados por engenheiro eletricista habilitado (CREA-ES 040481/D); a sub-rogação legal da seguradora, mediante comprovação do pagamento da indenização securitária; a existência de relação jurídica entre o segurado e a concessionária, demonstrada pela apresentação de fatura de energia elétrica da unidade consumidora afetada; a notificação formal da concessionária, em prazo hábil, com abertura de protocolo específico e oferta para inspeção dos equipamentos, sem que houvesse qualquer diligência ou resposta da empresa de energia.

Por sua vez, os laudos técnicos apresentados preenchem os requisitos exigidos pela Resolução ANEEL no 1.000/2021, caracterizando-se como legítimos “laudos de oficina”, especialmente por conterem: identificação clara dos equipamentos danificados; descrição técnica do defeito e da causa provável (sobretensão na rede elétrica); exclusão de causas alternativas (falha de uso, desgaste natural); assinatura de profissional legalmente habilitado.

Não há, portanto, espaço para desqualificar os referidos documentos sob a pecha de parcialidade ou de unilateralidade, sobretudo diante da omissão da concessionária em realizar diligência técnica quando regularmente notificada para tanto.

Cabe destacar que, nos termos do art. 616 da Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, bem como do item 18 do Módulo 09 do PRODIST, o consumidor (ou seguradora sub-rogada) tem legitimidade para apresentar laudos técnicos de oficina não credenciada, sendo vedada à distribuidora a recusa de tais documentos. Logo, não se pode negar sua eficácia probatória
prima facie,
sobretudo diante da ausência de impugnação técnica idônea e tempestiva da parte adversa.

Ademais, o exame pericial nos equipamentos danificados pela Energisa não é obrigatório, tanto é que o Módulo 9 do PRODIST, que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe no item 17 que “
A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação
pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios
”.

Já em relação aos laudos de oficinas, o Módulo 9 do PRODIST esclarece que “
é o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento
” (item 18).

Ainda, os itens 21 e 22 mencionam o seguinte:

21. Caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado, exceto:

se o Laudo de Oficina também indicar uma das situações previstas nas alíneas “b” e “c” do item 23; ou

quando a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do Laudo de Oficina.

21.1. Caso ocorram as exceções listadas nas alíneas do item 21, a distribuidora pode indeferir a Solicitação de ressarcimento.

22. A distribuidora não pode se negar a receber Laudos de Oficina do consumidor, mesmo que não os tenha solicitado.

Como visto, os documentos produzidos por oficinas são plenamente aceitáveis para a comprovação do dano elétrico e cabe à Concessionária a comprovação de que houve fraude na emissão.

O Módulo 9 também aduz que o “
exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o dano reclamado
” (item 25). Para isso, a Concessionária deve elaborar um relatório detalhado que contenha todas as informações previstas no regulamento (item 26).

Como já consignado, a apelante anexou aos autos laudo técnico, conforme previsto no Módulo 09 do PRODIST da ANEEL, os quais identificam oscilação de energia elétrica como a causa do sinistro.

Por outro lado, a Energisa, embora intimada, não apresentou os relatórios técnicos exigidos pela ANEEL (alíneas “a” a “e” do item 26 do Módulo 09 do PRODIST), o que impede a elisão do nexo causal, e faz presumir, em desfavor da concessionária, a ocorrência de falha na prestação do serviço.

E, nesse ponto, deve ser considerado que a apelada não impugnou de forma específica as conclusões lançadas nos documentos, nem rebateu os valores constantes nas notas fiscais, recaindo sobre eles a presunção de veracidade.

Como cediço a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, de modo que não se exige a demonstração de culpa, mas apenas o dano, a conduta (fato do serviço) e o nexo causal, o que, no presente caso, resta suficientemente configurado.

Assim, diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, cabia à ré demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela autora, o que não fez.

Nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
." (TJMT. RAI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014)

“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM ELEVADOR. SOBRECARGA NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. I. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal, e dos arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor II. A requerida não produziu qualquer prova capaz de demonstrar que não deu causa aos danos ocasionados ao elevador do segurado da autora e ressarcidos pela seguradora, os quais resultaram de sobrecarga na rede de energia elétrica, devidamente comprovada pela regulação de sinistro que instruiu a inicial. III. Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a ressarcir a seguradora pela indenização paga ao segurado. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS. Apelação Cível No 70076972256, Quinta Câmara Cível, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 25/04/2018).

Assim, diante da comprovação do dano, da sub-rogação legal, da omissão da concessionária e da presunção de veracidade dos laudos produzidos nos moldes regulamentares, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, nos exatos termos pleiteados pela seguradora apelante.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a requerida Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento do valor de R$6.324,22 (seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde a data do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Por consectário lógico, inverto o ônus da sucumbência, condenando a apelada ao pagamento das custas e despesas processuais e da verba honorária sucumbencial, mantendo-se o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025